Tribunal: STF
Processo: Rcl 74534
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante em razão da terceirização dos serviços de transporte de cargas. Alegada ofensa à ADC 48. Ausência de aderência estrita. omissão. Embargos parcialmente acolhidos, sem atribuição de efeitos modificativos.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo regimental da reclamante, mantendo decisão que negou seguimento à reclamação diante da ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente vinculante apontado como paradigma.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de determinar a correção do valor da causa e deixar de condenar a parte embargada ao pagamento de honorários de sucumbência, diante da improcedência da reclamação.



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação não se amolda precisamente a nenhuma das hipóteses que versam sobre o valor da causa (art. 292, incisos I a VIII, do CPC), sendo, no entanto, desarrazoada a utilização pura e simples, a título de valor da causa, do montante fixado provisoriamente como condenação nos autos de origem, sob pena de dificultar o acesso à Justiça. Precedentes.



    4. Considerando que não se admite a estipulação de valores que sejam exorbitantes ou irrisórios, reputo adequado o valor indicado pela reclamante a título de valor da causa (R$ 5.000,00), razão pela qual deixo de proceder à correção e arbitramento de quantia diversa a tal título.



     5. A orientação que atualmente prepondera nesta Segunda Turma é no sentido da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de reclamação, dada a sua natureza de ação constitucional.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos modificativos.